Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-41.2014.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705562-41.2014.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: ALVARO LOPES VIEIRA DESPACHO Diante da notícia de falecimento do patrono da parte embargada, Dr. ANTONIO CARLOS NEVES MENESES OAB/DF no 33.692, no dia 13/05/2024, conforme certidão de óbito (ID 59468192), intime-se a parte embargada (ALVARO LOPES VIEIRA) para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal